Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. A existência das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, de modo que deve ser avaliada a presença dos fundamentos que indicam o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. No caso, o pedido do Ministério Público se lastreou apenas em relatos das vítimas, envolvidas em litígio com o recorrido, e de testemunha indireta, sem provas contundentes das ameaças que teriam sido proferidas por ele ou por intermédio de terceira pessoa.
4. A decretação da prisão preventiva pressupõe elementos mais robustos do que aqueles exigidos para a recepção da denúncia, pois implica em restrição do direito natural de liberdade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso desprovido.